Tribunal: TJPA
Processo: 0800876-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800876-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BONFIM CHAVES PARLANDIM

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PLEITO RECURSAL. EXAME DAS ALEGAÇÕES INVIABILIZADO DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão do juízo
a quo
que implica em alteração da situação executória do apenado, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão diante da perda superveniente do objeto, como se deu na espécie.

2. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
BONFIM CHAVES PARLANDIM
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penal de Redenção/PA que determinou a regressão cautelar de regime pela prática de novo delito nos autos do processo de execução de pena nº 0005250-56.2009.8.11.0021 (ID 12475083).

Em razões recursais, o agravante sustenta que a regressão cautelar de regime sob fundamento de cometimento de falta grave, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, viola o princípio do devido processo legal, ressaltando, ainda, a impossibilidade de perda integral do tempo remido. Requer, por fim, a manutenção do regime em que se encontrava anteriormente à regressão cautelar e, subsidiariamente, a limitação em até 1/3 (um terço) na hipótese de revogação do tempo remido (ID 12475082).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões manifestando-se pela manutenção da decisão impugnada (ID 12475091).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 12562237).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

O agravante visa a desconstituição de decisão proferida pelo juízo de execuções penais que determinou a regressão cautelar ao regime fechado em razão do cometimento de falta grave.

Ocorre que em consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal, sobreveio decisão determinando a regressão definitiva do apenado ao regime fechado, com revogação do tempo remido na fração máxima de 1/3, em razão do reconhecimento da prática de falta grave (Processo n. 0005250-56.2009.8.11.0021, Seq. 115.1), circunstância que configura alteração da situação processual executória, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “torna-se prejudicada a análise do recurso, por perda do objeto, na hipótese de superveniência de decisão definitiva sobre a falta grave que ensejou a regressão cautelar de regime e suspensão dos benefícios da execução” (TJMG,
AGEPN n. 0329387-81.2022.8.13.0000
, relatora Desa. Maria das Graças Rocha Santos, DJe de 15/6/2022).

Do mesmo modo, resta prejudicado o pleito de limitação em até 1/3 (um terço) de revogação do tempo remido, pois a decisão que tornou definitiva a regressão de regime do apenado estabeleceu o limite na fração máxima prevista no art. 127 da LEP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/05/2024